Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. MEAÇÃO. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO QUE UTILIZA EXCLUSIVAMENTE O BEM. PRECEDENTES TJDFT.
1. Resta incontroverso nos autos a existência de um condomínio pro indiviso formado entre as partes sobre determinada unidade imobiliária, constituído por força de partilha e consequente meação, onde se consolidou fruição exclusiva em favor de um dos ex-consortes.
2. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da irresignação quanto à definição das responsabilidades pelas despesas condominiais e pelos tributos incidentes ao imóvel.
3. O condômino que exerce exclusivamente a fruição completa do imóvel, obstando o outro dos direitos de usar e gozar de algum espectro do bem, deve se responsabilizar pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais que são afetas ao seu uso exclusivo. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.